Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-63.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001497-63.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), DARA BARBOSA DE LIMA - CPF: 030.072.311-32 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001497-63.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
DARA BARBOSA DE LIMA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Dara Barbosa de Lima
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1007955-73.2023.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal.

2.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência anexadas nos ids. 228391696/228391697.

3.

A liminar foi deferida no id. 228652167.

4.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 232766195. Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

238073678.

5.

O Ministério Público, no id. 239023662, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7. No caso vertente, a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência anexadas
nos autos.

8. Assim, constata-se que a segurança pretendida, com a impetração do presente mandado de segurança, era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob nº
1007955-73.2023.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 228652167).

9. Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024